Tribunal: TJPA
Processo: 0837194-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837194-72.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLARA BRASIL TEIXEIRA, FRANCY BRASIL TEIXEIRA GARONI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Execução fiscal. Ajuizamento em face de contribuinte já falecido. Ilegitimidade passiva originária. Impossibilidade de substituição do sujeito passivo da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ e do Tema Repetitivo 166. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do executado, cujo falecimento ocorreu antes do ajuizamento da demanda. O ente público sustenta que os sucessores deixaram de comunicar o óbito ao Fisco Municipal, requerendo o prosseguimento da execução e o afastamento da aplicação da Súmula 392 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada em face de contribuinte já falecido antes da propositura da ação; e (ii) saber se a alegada omissão dos sucessores em comunicar o óbito ao Fisco autoriza a alteração do sujeito passivo da execução para inclusão do espólio ou dos herdeiros.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado que o falecimento da executada ocorreu anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, circunstância que caracteriza a ausência de legitimidade passiva desde a formação da relação processual.

4.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do STJ e da tese firmada no Tema Repetitivo 166 (REsp 1.045.472/BA).

5.

O redirecionamento da execução ao espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua regular citação na execução fiscal, hipótese distinta da verificada nos autos.

6.

A eventual omissão dos sucessores quanto à atualização cadastral perante o Fisco não possui aptidão para convalidar execução ajuizada contra pessoa falecida nem para suprir a ausência de legitimidade passiva originária.

7.

A natureza propter rem do IPTU e a responsabilidade tributária dos sucessores prevista nos arts. 130 e 131 do CTN não afastam a necessidade de observância dos pressupostos processuais para a válida constituição da relação jurídica processual executiva.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A execução fiscal ajuizada em face de contribuinte já falecido é nula por ausência de legitimidade passiva originária, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. É vedada a substituição do sujeito passivo constante da Certidão de Dívida Ativa para inclusão do espólio ou dos sucessores quando o óbito antecede o ajuizamento da execução fiscal. 3. A eventual omissão dos sucessores em comunicar o falecimento ao Fisco não afasta a incidência da Súmula 392 do STJ nem autoriza a convalidação da execução fiscal proposta contra pessoa falecida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI, e art. 1.021; CTN, arts. 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA (Tema Repetitivo 166), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção; STJ, REsp 1.655.422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, REsp 1.835.711/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2019.

.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que manteve inalterada a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação por ilegitimidade passiva, em face o falecimento do executado antes do ajuizamento da ação executiva.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a agravada deveria ter comunicado o Fisco Municipal acerca do falecimento da executada, e como não o fez, deve-se prosseguir a execução, sendo afastada a aplicação da súmula 392 do STJ. Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 10804917).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da insurgência manejada pelo Município de Belém em face da decisão monocrática que manteve a ilegitimidade passiva do executado, em razão do seu óbito ter ocorrido antes da propositura da ação.

Desde já me manifesto pelo não acolhimento das razões recursais, uma vez que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com os julgados de nossas Cortes Superiores.

Com efeito, verifica-se dos autos que a executada, Sra. Clara Brasil Teixeira, faleceu em 16 de maio de 2021, conforme certidão de óbito acostada aos autos (Id 10804902), anteriormente ao ajuizamento da presente execução fiscal, ocorrido em 01/07/2021.

Ademais, a filha da executada, Sra. Francy Brasil Teixeira Garoni, apresentou Exceção de Pré-Executividade, instruída com a respectiva certidão de óbito, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção da execução fiscal.

Diante desse contexto fático, verifica-se que não merece reforma a decisão agravada, porquanto a execução fiscal foi proposta em face de pessoa já falecida, circunstância que evidencia a ausência de legitimidade passiva ad causam desde o seu nascedouro.

Conforme consignado na decisão monocrática, a hipótese encontra óbice direto na Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.045.472/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 166), firmou entendimento vinculante de que a substituição da CDA não pode implicar alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

Segundo tal orientação jurisprudencial, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua regular citação nos autos da execução, hipótese diversa da presente, em que o óbito antecedeu o ajuizamento da demanda.

O agravante sustenta que os sucessores da executada deixaram de comunicar o óbito ao Fisco Municipal, descumprindo obrigação acessória prevista na legislação tributária municipal, razão pela qual não poderiam ser beneficiados por sua própria omissão.

Todavia, tal argumento não possui aptidão para afastar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a controvérsia não se resolve sob a ótica da boa-fé ou da eventual omissão dos sucessores, mas sim da inexistência de sujeito passivo legítimo quando do ajuizamento da execução fiscal. Ainda que se admita eventual descumprimento de obrigação acessória relacionada à atualização cadastral do imóvel, tal circunstância não possui o condão de convalidar execução ajuizada contra pessoa já falecida, tampouco autoriza a modificação posterior do sujeito passivo constante da Certidão de Dívida Ativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução fiscal proposta contra devedor já falecido carece de pressuposto processual indispensável, configurando hipótese de ilegitimidade passiva insanável, circunstância que conduz à extinção do feito.

Também não procede a alegação de que o entendimento firmado no REsp nº 2.128.955/MS autorizaria a alteração do polo passivo da presente execução fiscal.

Referido precedente, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, versa sobre ação submetida ao procedimento comum e sobre a possibilidade de alteração subjetiva da demanda quando mantidos o pedido e a causa de pedir.

Não se trata, portanto, de precedente relacionado à execução fiscal, à Certidão de Dívida Ativa ou à aplicação da Súmula nº 392/STJ.

Por essa razão, o referido julgado não afasta a orientação específica firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 166, que possui aplicação direta à hipótese dos autos.

Igualmente não merece acolhimento a argumentação fundada na natureza
propter rem
do IPTU e nos arts. 130 e 131 do Código Tributário Nacional.

É certo que os débitos de IPTU possuem natureza
propter rem
e que a legislação tributária prevê hipóteses de responsabilidade sucessória.

Entretanto, a existência de eventual responsabilidade tributária do espólio ou dos sucessores não elimina a necessidade de observância das regras processuais relativas à constituição válida da relação processual executiva.

Em outras palavras, a responsabilidade tributária material não se confunde com a legitimidade processual da execução já ajuizada.

Assim, ainda que os sucessores ou o espólio possam responder pelos débitos tributários na forma da legislação de regência, tal circunstância não autoriza a substituição do sujeito passivo constante da CDA em execução fiscal proposta originariamente contra pessoa já falecida.

O entendimento permanece pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido.” (REsp 1.655.422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2017).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. (...) O STJ possui entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.” (REsp 1.835.711/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).

Dessa forma, ausente legitimidade passiva desde o ajuizamento da demanda, mostra-se correta a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026